Tribunal: TJMT
Processo: 1021105-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GENIVALDO FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (PJe 1003198-78.2021.8.11.0044), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico – art. 129, § 9o e art. 147 do CP c/c Lei 11.340/2006 - (fls. 113/115-ID 110368991).
Os impetrantes sustentam que: 1) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 2) na hipótese de eventual condenação, o regime inicial será diverso do fechado, a justificar a aplicação “do princípio da homogeneidade das prisões” ; 3) “o paciente possui ocupação lícita (Trabalha como LUBRIFICADOR na Fazenda Piccini) e possui residência fixa no distrito da culpa, preenchendo assim, os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade provisória”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 110368989), com documentos (ID’s 110368990/110368992).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente foi preso, no dia 13.11.2021, por ter, em tese, agredido fisicamente e ameaçado de morte sua ex-companheira, Karolaine Rodrigues Leite, descumprindo medidas protetivas anteriormente impostas
Em audiência de custódia, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, homologou o flagrante e converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria pelo flagranteado, podendo ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelo termo de declaração e termos de depoimentos, mormente pelo depoimento da vítima, relatando as supostas agressões físicas e verbais perpetradas pelo suspeito, principalmente pelas fotografias de id. 70116589 que demonstram lesões sofridas pela vítima e supostamente perpetradas pelo custodiado.
Além disso, no presente caso a prisão é necessária, por ora, nos moldes do artigo 20 da Lei 11.340/06, com o intuito de proteger a integridade da vítima vez que já existentes medidas protetivas deferidas em favor da vitima e descumpridas pelo acusado.
Com efeito, vale consignar que, em que pese à prisão preventiva ser uma medida cautelar excepcional, o artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal prevê a perfeita aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejamos:
[...] Além disso, destaco que no feito no. 1002661-82.2021.8.11.0044 em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, foi concedida medida protetiva em favor da vítima, tendo o flagranteado descumprido tais medidas.
Destarte, plenamente cabível a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, vejamos:
[...] Portanto, considerando o descumprimento de medidas protetivas impostas para salvaguardar a integridade física da vítima, a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta violenta e agressões, notadamente ante a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e defiro a representação pela prisão preventiva, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva de Genivaldo Ferreira da Silva, nascido em 08/-8/1992, filho de Maria Ivone Ferreira da Silva e José Honorato da Silva Filho com fundamento nos artigos 312, caput e § 1o e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei no 11.340/2006.” (Laura Dorilêo Cândido, juíza de Direito – fls. 113/115-ID 110368991)
A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante do descumprimento de medida protetiva, bem como das ameaças e da lesão corporal praticada, em tese, pelo paciente em face da sua ex-companheira Karolaine Rodrigues Leite.
Destaco que a vítima Karolaine Rodrigues Leite, em sede policial, afirmou ter se mudado várias vezes de residência para se proteger do paciente, mas que ele continua lhe ameaçando constantemente, tendo inclusive asseverado que iria lhe matar caso fosse preso [“vou te matar e depois me matar, não tenho medo de polícia, vou ser preso, mas depois eu saio e você vai pagar por tudo que me fez”]. Narrou, ainda, que o paciente, na data do fato, lhe enforcou e apenas soltou seu pescoço após intervenção de terceira pessoa, sendo que a lesão foi confirmada por Laudo Pericial (ID 110368990).
A gravidade das ameaças, somada às agressões físicas e ao descumprimento reiterado das medidas protetivas outrora impostas, recomenda a manutenção da custódia preventiva, ao menos em análise liminar.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.”(N.U 1026171-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Em seu turno, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP (TJMT, HCN.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).
Enfim, as medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas, em sede liminar, ao se considerar que o paciente descumpriu medidas protetivas impostas há aproximadamente de 2 (dois) meses, a revelar desprezo com o Sistema de Justiça (ID 110368990).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.